Tribunal: STF
Processo: HC 210930
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Ministro Relator da Petição 13.912/DF, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    Na presente impetração, alegou-se, em síntese, que, “pela ausência de motivação da decisão do juízo coator e fundamentação com base no caso concreto, evidencia-se a coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica e de restrição à liberdade de locomoção da paciente, devendo as mesmas serem revogadas”. 



    Sustentou, ainda, que a manutenção do monitoramento eletrônico é desproporcional e irrazoável, tendo em vista a manifestação favorável do Ministério Público pela substituição da medida, além de não existirem notícias de que a paciente tenha causado qualquer dificuldade à aplicação da lei penal, interferido nas investigações ou descumprido alguma medida cautelar imposta.



    Argumentou, ademais, que a denúncia oferecida contra a paciente ainda não foi recebida, mesmo passados quase dois anos de seu oferecimento.



    Requer, ao final, que seja revogada as medidas cautelares de monitoração eletrônica por tornozeleira e de proibição de ausentar-se da comarca de sua residência. 



    O pedido liminar foi indeferido (eDoc. 10), sendo prestadas informações (eDoc. 12). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela prejudicialidade do writ (eDoc. 14).



    A impetrante apresenta manifestação no sentido de que, ao contrário do que sustentado pela autoridade coatora e pela PGR, o presente habeas corpus não teria perdido o seu objeto, pois também requereu a revogação da proibição da paciente de ausentar-se de sua comarca e esta medida não teria sido revogada ou reexaminada pelo Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 16).



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática prolatada por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como se verifica das informações prestadas (eDoc. 12), em 09.02.2022, foi proferida decisão nos autos da Petição 13.912/DF do Superior Tribunal de Justiça revogando-se, em relação à paciente e outro investigado, “a medida de monitoração eletrônica por tornozeleira (art. 319, IX, do CPP)” . 



    Como se sabe, a superveniente alteração do quadro fático e processual que interfere diretamente na causa enseja o reconhecimento de sua prejudicialidade. Nesse sentido, é a orientação jurisprudência desta Corte:



    “A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo.” 



    (RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/08/2007, grifei) 



    “1. A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Ordem denegada.”



    (HC 109.142/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, grifei) 



    “3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito da impetração formalizada no STJ, tendo a prisão preventiva da acionante sido substituída pela prisão domiciliar.“



    (HC 178.110-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, grifei) 



    Nessa mesma linha, foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “4. Constata-se, às fls. 49/53 (e-PGR), o Ofício nº4/2022 que encaminha as informações prestadas pelo Exmo. Ministro Og Fernandes bem como cópia da decisão que revoga a medida de monitoração eletrônica por tornozeleira (art. 319, IX, do CPP) de SANDRA INÊS MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO e VASCO RUSCIOLELLI AZEVEDO, sem prejuízo de nova decretação se sobrevierem razões que a justifiquem, com a manutenção das demais cautelares. 



    5. Dessa forma, considerando o pleito deduzido na inicial, houve perda do objeto e o presente habeas corpus está prejudicado ” (grifei)



    Desse modo, seja pelo fato do writ impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, seja, ainda, pela “superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’”, não verifico, no caso, qualquer teratologia ou constrangimento ilegal.



    Não obstante a impetrante apontar que remanesceria o interesse na apreciação deste writ, uma vez que a paciente continuaria submetida à medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca de sua residência, tal alegação não teria sido objeto de apreciação pelo Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça tampouco pelo órgão colegiado competente, não podendo, portanto ser apreciada de maneira originária em sede de habeas corpus sob pena de indevida supressão de instância.



    Ademais, pela análise dos documentos juntados aos autos, não consta que a parte impetrante tenha suscitado a matéria, na perspectiva trazida na Petição 8.315/2022 (eDoc. 16), perante a autoridade apontada como coatora. Desse modo, cabe a defesa da paciente requerer, inicialmente, a revogação da medida cautelar de ausentar-se da comarca de sua residência no âmbito do órgão colegiado no Superior Tribunal de Justiça, ou, ainda, pleitear a autorização para eventual deslocamentos para outras localidades. 



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente